Tribunal: STF
Processo: ARE 965597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. IPTU. Lançamento de tributo. Base de cálculo. Erros de direito e de fato. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional contida arts. 93, inciso IX, 146, inciso I, e 156 da Constituição carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os dispositivos tidos por violados não foram objeto dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) bem como do conjunto fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário A afronta ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    4. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo regimental.